Tribunal: TJBA
Processo: 8067359-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067359-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MANOEL FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO DE IMPROVIMENTO DO APELO DA COELBA E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. CORTE E COBRANÇA INDEVIDA JÁ RECONHECIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. ART. 313, I, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. HERDEIROS QUE JÁ SE MANIFESTARAM NOS AUTOS, REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, APRESENTANDO CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS. VÍCIO FORMAL SUPRIDO.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO AUTÔNOMO (COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL).
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. JUROS INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. PREJUDICADO.

HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DEFERIDA. DETERMINAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO FORMAL DO POLO PASSIVO DESSE RECURSO
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pela
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

(COELBA),
em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso, pelo parcial provimento à apelação do consumidor, para majorar a indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida fundada em TOI unilateral e de ameaça de corte de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, nos autos da Apelação Cível nº 8067359-75.2021.8.05.0001, originária da Ação de Anulação de Cobrança c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MANOEL FERREIRA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o falecimento do autor, ocorrido no curso do processo, sem imediata habilitação dos herdeiros, gera nulidade do acórdão por omissão, à luz do art. 313 do CPC e da necessidade de demonstração de prejuízo; e (ii) verificar se a decisão embargada apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A morte da parte no curso do processo acarreta, em regra, a suspensão do feito para regular habilitação dos sucessores (art. 313, I, do CPC). Todavia, a inobservância dessa regra qualifica nulidade relativa, sujeita à demonstração de efetivo prejuízo e suscetível de convalidação, sobretudo quando os herdeiros ingressam no processo e assumem a representação da parte falecida, preservando contraditório e ampla defesa.

4. Na hipótese, não foi demonstrado qualquer prejuízo à embargante, ao contrário: os sucessores do falecido autor já se manifestaram nos autos, representados pela Defensoria Pública, apresentando contrarrazões aos próprios embargos de declaração, de modo que eventual irregularidade se restringe à necessidade de regularização formal do polo ativo da demanda originária, providência a ser implementada pela serventia. Deferimento da habilitação dos herdeiros nesse recurso.

5. No que tange aos juros moratórios, o dano moral reconhecido decorre de ato ilícito específico — cobrança indevida lastreada em TOI unilateral e ameaça de corte de fornecimento de energia elétrica — que extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando responsabilidade extracontratual.

6. Nessa hipótese, aplica-se a orientação consolidada na Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

7. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos do acórdão e a conclusão adotada, inexistindo contradição interna sanável pela via integrativa.

8. Inviável o acolhimento dos embargos para fins de reexame da matéria ou modificação do julgado, porquanto evidenciado o mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão.

9. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a inadmissibilidade de embargos de declaração com propósito infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
RECURSO DESPROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO: “
A ausência de suspensão imediata do processo em razão do falecimento da parte configura nulidade relativa, que depende da demonstração de prejuízo e pode ser convalidada pela posterior manifestação e habilitação dos herdeiros, em homenagem à instrumentalidade das formas, não ensejando anulação do acórdão quando preservados o contraditório e a ampla defesa. Em ação de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida e ameaça de corte de fornecimento de energia elétrica, fundada em TOI unilateral e configurando ato ilícito autônomo, a responsabilidade é extracontratual, incidindo os juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou apenas para fins de prequestionamento, ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil; art. 80 do Código de Processo Civil; art. 99, §3º, do Código de Processo Civil; art. 313, I, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil; art. 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/1995; art. 129, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010; art. 172 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;
STJ
, EDcl no REsp: 2046349 SP 2023/0003089-4,.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/04/2024;
STJ
, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017;
STJ
, EDcl no AgRg no AREsp 831490/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/05/2016;
TJ-BA - Embargos de Declaração: 80134467920248050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2024;

TJ-BA, Embargos de Declaração 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020;
TJ-SC
, ED 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020; TJ-GO, ED em AI 0134967-41.2016.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 26/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8067359-75.2021.8.05.0001, em que figuram, como
Embargante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e, como Embargados, os Sucessores de MANOEL FERREIRA -
CLAUDIA TELES, MICHEL TELES FERREIRA, MARLON TELES FERREIRA, MANUELE TELES FERREIRA, e MAIANE TELES FERREIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes Aclaratórios, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente a decisão vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04